Tribunal: STF
Processo: AI 722719
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Embargos de declaração.
   Inadmissibilidade. Petição do recurso extraordinário.
   Intempestividade. Agravo regimental. Peças obrigatórias. Falta.
   Agravo regimental improvido. O art. 571 do Código de Processo
   Penal Militar determina, de forma alternativa, que o termo a quo
   do prazo de interposição do recurso extraordinário será a
   intimação da decisão recorrida ou a publicação de suas conclusões
   no órgão oficial.  Se da formação original do agravo de
   instrumento consta somente cópia da certidão de publicação, na
   imprensa oficial, das conclusões acórdão recorrido, e não houve
   indicação, nos autos, que a intimação teria ocorrido de forma
   diversa, ainda que o embargante tenha juntado a certidão de
   intimação pessoal do acórdão recorrido, que reputa ser o marco
   correto para o cálculo do prazo recursal, permanece a
   inviabilidade do recurso, que agora passa a contar com um novo
   fundamento: a deficiência em sua formação. É imperioso advertir
   ser ônus da parte agravante promover a integral e oportuna
   formação do instrumento, sendo vedado posterior aditamento, que
   permita a cognição do recurso.